Tribunal: TJDFT
Processo: 0729479-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a embargante aduz que o acórdão foi omisso na condenação em honorários sucumbenciais, por não fazer constar que eles seriam fixados sobre o valor “corrigido” da causa, o que ensejaria prejuízo à verba advocatícia.
3. Não lhe assiste razão.
4. Vê-se que o item 16 da ementa traz a seguinte redação: “Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).”.
5. A atualização monetária é consectário lógico da condenação, sendo desnecessário expressá-la no comando. Ademais, o próprio art. 55 da Lei n. 9.099/95, citado no acórdão, prevê que se trata do valor corrigido da causa, de modo que não há qualquer prejuízo ao beneficiado com as verbas sucumbenciais.
6. Não há, portanto, vício a ser sanado.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.